Tribunal: TJBA
Processo: 0013677-22.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013677-22.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Leopard Distribuidora e Servicos Ltda

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS, HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES

APELADO: Danone Ltda

Advogado(s)
:
SILVIA ZEIGLER, ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL, ANDRE BARABINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 101, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DAS PARTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Danone Ltda. e por Leopard Distribuidora e Serviços Ltda. em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica autora em Ação Indenizatória, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve equívoco no acórdão quanto à concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar argumentos relevantes acerca da incapacidade financeira da pessoa jurídica, especialmente quanto à ausência de liquidez de ativos e fatos supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 101, § 2º, do CPC impõe que, após o indeferimento definitivo da gratuidade de justiça, o recorrente seja intimado para recolher o preparo no prazo de 5 dias, inexistindo reabertura indevida de prazo, mas sim cumprimento do rito legal.

É incompatível com o sistema processual exigir o recolhimento prévio das custas como condição para julgamento do agravo interno que discute justamente o direito à gratuidade.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a situação econômico-financeira da pessoa jurídica, analisando os documentos contábeis e afastando a alegação de hipossuficiência.

A existência de ativo imobilizado relevante e patrimônio líquido positivo evidencia capacidade patrimonial mínima, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou ausência de liquidez imediata.

A ausência de provas robustas, como demonstração de passivo exigível, inadimplência ou inexistência de ativos, impede o reconhecimento da incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à revaloração de provas, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento da matéria dispensa o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 1.007, §§ 2º e 4º, e 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0013677-22.2012.8.05.0274
, em que figuram como embargantes e embargados simultaneamente Danone Ltda e Leopard Distribuidora e Servicos Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelas partes,
mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-200-200